Tribunal: TJMT
Processo: 1012172-25.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012172-25.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: RAFAELA CHAPADENSE BARBOSA SUDRE
RECORRIDO: LUMA DE OLIVEIRA CARVALHO MAGALHÃES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR .AUSENCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de Indenização no qual a parte autora alega que é a atual companheira do ex companheiro da Ré e por consequência dessa dissolução da união anterior, a Ré começou a lhe perseguir e ameaçar e que as ameaças e perseguições se dão tanto presencialmente, quanto pelas redes .sociais, e-mail e telefone. Posto isto, requer indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Pois bem. A questão controvertida reside em apurar se a autora foi vítima de perseguição por parte da ré, e se tais fatos, por si só, ensejam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como imposição de obrigação de não fazer.No tocante, inicialmente, a pretensão indenizatória, como cediço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil, necessário se faz a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima, e do nexo de causalidade entre um e outro.Na espécie, não vislumbro a presença de tais pressupostos. O dano moral pressupõe demonstração de relevante lesão aos direitos relacionados à personalidade, tais como honra ou intimidade da vítima. Em que pese a postura da requerida, inviável a sua condenação ao pagamento de indenização, pois inexiste prova de situação de tal dano moral.Além disso, a parte autora não demonstrou a existência de qualquer ameaça física ou psicológica perpetrada pela requerida. Nota-se que, para a configuração de "stalking", faz-se necessário comprovar ameaça à integridade física ou psicológica.As mensagens apresentadas nos autos, por si só, não permitem concluir pela configuração de "stalking”.Diante deste panorama, forçoso reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que sofreu perseguição. Nesse sentido, pode-se citar:APELAÇÃO - Responsabilidade civil - Danos morais - Stalking - Ausência de provas - Ônus probatório que compete a quem alega - Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC - Autora que não se desincumbiu desse ônus - Danos morais não configurados - Improcedência - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1017683-24.2023.8.26.0003; Relator (a): Mônica Rodrigues Dias de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2024; Data de Registro: 25/06/2024)Como consequência lógica da fundamentação exposta, inviável condenar a requerida em obrigação de não fazer, pois não se apurou a existência de ato ilícito. No entanto, na hipótese de a parte requerida veicular conteúdo ofensivo em face da autora, evidente que a requerente poderá ingressar com nova ação.III- DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).Intime-se. Cumpra-se.Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95..(...)”
4. A parte Requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, conforme mencionado em sentença “ Além disso, a parte autora não demonstrou a existência de qualquer ameaça física ou psicológica perpetrada pela requerida. Nota-se que, para a configuração de "stalking", faz-se necessário comprovar ameaça à integridade física ou psicológica.”
6. Assim sendo, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012172-25.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA CHAPADENSE BARBOSA - CPF: 044.437.061-78 (RECORRENTE), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), GRICYELLA ALVES MENDES COGO - CPF: 782.217.061-91 (ADVOGADO), LUMA DE OLIVEIRA CARVALHO MAGALHAES - CPF: 005.073.821-61 (RECORRIDO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025